Tribunal: TJES
Processo: 5000350-29.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-29.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: JULIANO PAGANINI LOURENCINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A contra sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada por usuário, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 35.939,64, e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de acidente de trânsito causado pela colisão do veículo do autor com um animal na rodovia pedagiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia possui responsabilidade objetiva por acidente causado pela presença de animal na pista; (ii) estabelecer se a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro (dono do animal) configuram excludentes de responsabilidade no caso; (iii) determinar a suficiência da prova dos danos materiais, baseada em orçamentos; (iv) analisar a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois, embora o recurso reitere argumentos da contestação, impugna os fundamentos da sentença, o que é suficiente para o conhecimento da apelação.

A relação entre a concessionária de rodovia e o usuário do serviço é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC e o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

A presença de animal na rodovia configura falha na prestação do serviço de segurança e caracteriza fortuito interno, evento ligado aos riscos da atividade da concessionária, que não afasta o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.908.738/SP (Tema 1122), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas.

As teses de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro (proprietário do animal) não prosperam. O ônus de provar as excludentes de responsabilidade, previsto no § 3º do art. 14 do CDC, era da concessionária, que não se desincumbiu. A responsabilidade do dono do animal não exclui a da concessionária, sendo solidária em relação à vítima.

Os danos materiais são devidamente comprovados pelas imagens e orçamentos apresentados,
sobretudo pela
concessionária não ter produzido prova técnica para desconstituir os valores, além de as avarias mostrarem-se compatíveis com a dinâmica do acidente.

O dano moral está configurado e ultrapassa o mero dissabor, pois a colisão com um animal de grande porte, à noite, com perda de consciência e lesões, expõe a vítima a grave risco de morte, gerando abalo psicológico
in re ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a conduta negligente da concessionária, considerando a alta reprovabilidade da conduta e o porte econômico da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre concessionária de rodovia e usuário é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização objetiva da prestadora de serviço.

A presença de animal na pista de rolamento de rodovia pedagiada caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, inerente ao risco da atividade, apto a gerar o dever de indenizar.

Conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1122), as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados por animais na pista.

A colisão com animal de grande porte em rodovia, com risco à vida do usuário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14 e art. 14, § 3º; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 936; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 11; Lei das Concessões (Lei nº 8.987/1995), art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.908.738/SP (Tema Repetitivo 1122), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, REsp n. 1.872.260/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000350-29.2023.8.08.0023

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: JULIANO PAGANINI LOURENCINI

JUÍZA: DRª. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A em face de sentença proferida pelo Juízo de Iconha - Vara Única, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JULIANO PAGANINI LOURENCINI, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.939,64 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos); (b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id 15930481), a recorrente alega, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma pela existência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade e sem a devida atenção, e o fato de terceiro, atribuível ao dono do animal; (ii) a concessionária cumpriu com suas obrigações de fiscalização, não havendo omissão que justifique sua responsabilização, não podendo ser tratada como seguradora universal; (iii) a responsabilidade por ato omissivo é subjetiva, exigindo prova de culpa, o que não ocorreu; (iv) não há comprovação dos danos materiais, pois os orçamentos são unilaterais e insuficientes; e (v) inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões (id 15930534), o recorrido argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, destacando que: (i) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) a presença de animal na pista configura fortuito interno; (iii) a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de excludentes de responsabilidade; (iv) os danos materiais foram devidamente comprovados pelos orçamentos; e (v) o dano moral está configurado, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo o valor fixado razoável e proporcional.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em analisar a responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso, a existência e extensão dos danos e a adequação dos valores indenizatórios fixados.

De início,
afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, arguida em contrarrazões. Embora a apelação reitere argumentos da contestação, impugna os fundamentos da sentença, notadamente quanto à configuração da responsabilidade objetiva e à valoração das provas, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de serviço público por acidente de trânsito ocasionado pela presença de um animal na rodovia pedagiada.

A relação jurídica entre a concessionária de rodovia e o usuário do serviço é inegavelmente de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, nesse contexto, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O dever da concessionária é o de fornecer um serviço seguro, o que inclui a manutenção da pista livre de obstáculos e animais que possam colocar em risco a vida e a integridade dos usuários. A presença de um animal na rodovia configura falha na prestação do serviço, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno, ou seja, um evento que, embora não seja diretamente causado pela empresa, está ligado aos riscos de sua atividade.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
TEMA
1122
), pacificou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

No voto condutor do referido julgado, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que "
o princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente
". (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Transcrevo, na oportunidade, a ementa do
leading case
supramencionado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1.
Aplicam-se as regras do
Código de Defesa do Consumidor
aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.
2.
A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo
inaplicável a teoria da culpa administrativa
.
3.
O
princípio da primazia do interesse da vítima
, decorrente do
princípio da solidariedade
, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.
4.
O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.
5.
Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões". (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

É certo que o proprietário do animal também possui responsabilidade, conforme dispõe o artigo 936 do Código Civil. Contudo, tal fato não exclui a responsabilidade primária e objetiva da concessionária perante o usuário. A responsabilidade do dono do animal e da concessionária são, em relação à vítima, solidárias, cabendo à concessionária, se assim desejar, buscar o ressarcimento em ação regressiva contra o proprietário do animal.

No caso dos autos, a recorrente não comprova a regularidade da prestação do serviço, pois falhou em seu dever primordial de garantir a integridade e a segurança do corredor rodoviário.
Noutras palavras, a
o não impedir a presença de um animal de grande porte na pista, a concessionária expôs o usuário a um risco concreto e evitável, inerente à sua atividade econômica.

A apelante sequer nega a presença do animal, limitando-se a transferir a responsabilidade ao condutor, sugerindo que este deveria ter
ingressado na contramão para desviar
– uma manobra que, em uma rodovia e em período noturno, poderia resultar em uma colisão frontal de consequências ainda mais trágicas. Tal argumento, além de imprudente, evidencia a tentativa de se eximir de um dever que lhe é intrínseco.

Consequentemente, a
tese de culpa exclusiva da vítima, por excesso de velocidade ou desatenção, carece de qualquer suporte probatório. O ônus de provar a existência de uma das excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato de terceiro que não se enquadre no risco da atividade) era da concessionária, a teor do artigo 14, § 3º, do CDC, do qual não se desincumbiu. A
s
alegaç
ões de
que é “
impossível impedir o ingresso de animais
”
e de que não seria
obrigada a manter cercas nos limites
da pista
não a exime
m
do dever de fiscalização e manutenção, mas, ao contrário, confirma a previsibilidade do risco (fortuito interno), que deve ser por ela gerenciado.

A distinção é clara quando comparada a eventos de fortuito externo, como um roubo à mão armada, que rompem o nexo causal por não guardarem conexão com a atividade de administração da rodovia. O dever da concessionária, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
diz respeito a aspectos relacionados à própria utilização da estrada de rodagem, como, por exemplo, manter sinalização adequada, evitar animais na pista, buracos ou outros objetos que possam causar acidentes
" (REsp n. 1.872.260/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

As alegações de que a pista estava em "
perfeitas condições
" e de que é "
impossível impedir o ingresso de animais
" não a eximem do dever de garantir a segurança. Pelo contrário, a própria admissão da possibilidade de ingresso de animais reforça a necessidade de vigilância constante e eficaz, o que, evidentemente, falhou. Além do mais, o acidente ocorreu por volta das 19h, em período noturno, o que dificulta a visibilidade e exige ainda mais da concessionária a garantia de uma via segura e livre de surpresas perigosas como a que vitimou o recorrido.

No que tange aos danos materiais, estes correspondem aos custos necessários para o reparo integral do veículo do autor, danificado em decorrência da colisão com o animal. A sentença, de forma acertada, fundamentou a condenação no menor dos três orçamentos apresentados com a petição inicial (IDs 15929528, 15929529 e 15929530), totalizando R$ 35.939,64. Tal prática é amplamente aceita pela jurisprudência como meio idôneo para a quantificação do prejuízo, cabendo à parte ré o ônus de produzir prova técnica que desconstitua os valores apresentados, o que não ocorreu no caso. A análise das fotografias do sinistro (id 15929527) e dos próprios orçamentos demonstra que as avarias são compatíveis com a dinâmica do acidente, reforçando o pleito vindicado. Portanto, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A colisão com um animal de grande porte em uma rodovia, à noite, com perda de consciência e lesões físicas, conforme relatado e confirmado por testemunha, gera abalo psicológico, angústia e medo que configuram dano moral in re ipsa, notadamente pelo grave risco de morte ao qual o consumidor foi exposto em virtude da falha na prestação do serviço.

Nesse passo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta negligente por parte da concessionária.

Depreendo desta forma pois a
conduta da recorrente é de alta reprovabilidade,
vez que
a omissão no dever de garantir a segurança da via, serviço pelo qual é remunerada, expôs o consumidor a um risco inaceitável. Ademais, considerando o notório porte econômico da concessionária, a quantia fixada, sem configurar enriquecimento ilícito para a vítima, cumpre sua função pedagógica, servindo como desestímulo para que a empresa invista na melhoria de seus serviços de fiscalização e manutenção, a fim de evitar a repetição de eventos danosos semelhantes.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.